Tribunal: TJDFT
Processo: 0720951-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA INDIVIDUALIZADA. PASEP. ATUALIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DO BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÂO. SENTENÇA QUE RECONHECE DE OFICIO A ILEGITIMIDADE PASSIVA E INDEFERE A INICIAL CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Por força da Teoria da Asserção, a legitimidade das partes deve ser verificada, em tese, com base nas alegações vertidas pelo autor na inicial. Sob a ótica dessa teoria, não há que se falar em ilegitimidade ativa ou passiva das partes para figurarem na demanda, quando a pertinência subjetiva da lide, caracterizada pelo vínculo jurídico que liga os sujeitos da ação à situação sub judice, está demonstrada pela análise da pretensão deduzida na inicial.
2. Considerando a alegação de falha na prestação do serviço, decorrente da má gestão dos valores depositados na conta individualizada do PASEP, vinculada à parte autora, há de ser reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil. Precedentes da Casa.
3. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.